Tribunal: TJDFT
Processo: 0750665-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750665-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WILIAM DA SILVA DESPACHO Diante da certidão de ID. 78865070, tenho por desnecessária a intimação do agravado. Venham os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital